Tribunal: STF
Processo: Rcl 70421
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. TEMA 1.234-RG. SUSPENSÃO NACIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em reclamação ajuizada contra decisão que julgou parcialmente procedente a reclamação e determinou seja sobrestado o processo na origem, até o julgamento do Tema 1.234-RG. 



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a suposta violação à autoridade das decisões proferidas por esta Corte ao apreciar o Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG, Rel. Min. LUIZ FUX.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A decisão reclamada concluiu pela desnecessidade da inclusão da União no polo passivo do processo que envolve o fornecimento de medicamento indicado para tratamento de Artrite Reumatóide, o qual consta da lista do SUS. 



    4. Sempre externei posição pela necessidade de se respeitar a divisão de atribuições entre os entes da federação no cumprimento do dever de acesso à saúde pela população, bem como a necessidade de inclusão da União no polo passivo de processos nos quais se pleiteia medicamento ou tratamento cujo custeio, a partir desta lógica de divisão de atribuições e competências fixadas no Sistema Único de Saúde, é de sua responsabilidade. 



    5. O Relator do Tema 1.234-RG, o Ministro GILMAR MENDES, determinou, “com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, [...] a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário, ressalvado o deferimento ou ajuste de medidas cautelares”.



    6. A determinação de suspensão nacional no Tema 1.234-RG alcança a matéria abordada pelo Tema 793-RG. Precedente.



     IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno a que se nega provimento.